Tribunal: TJPA
Processo: 0852807-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852807-69.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE BORGES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PANDEMIA. UNIDADE CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. IDOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CORREÇÃO PELO IPCA E JUROS PELA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mas deixando de apreciar os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, durante a pandemia e em desfavor de consumidora idosa e hipossuficiente, enseja a reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a título de multa considerada indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL proíbe expressamente a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de unidades residenciais classificadas como de baixa renda, o que torna ilícita a conduta da concessionária que interrompeu o serviço da autora.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente em período de pandemia, em desfavor de consumidora idosa e hipossuficiente, constitui ofensa grave à dignidade da pessoa humana, configurando verdadeira violação a direito de personalidade.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de situação que expôs a autora a constrangimento, insegurança e desamparo, atingindo diretamente sua integridade psíquica e condições mínimas de existência digna. Nesse contexto, está caracterizada a responsabilidade civil da concessionária, devendo ser reconhecida a indenização por danos morais.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico.

Comprovado o pagamento da quantia de R$ 2.277,36 pela consumidora, impõe-se a restituição em dobro do valor, totalizando R$4.554,72, corrigido e acrescido de juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ BORGES contra sentença proferida nos autos da Ação De Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida pela recorrente em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em trâmite perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para determinar o reestabelecimento da energia da parte autora, por se tratar de unidade consumidora classificada como de baixa renda, em virtude de inadimplemento ocorrido durante a pandemia da COVID-19.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora Apelante, sustenta, em síntese que, a sentença deixou de analisar o pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de multa que considera indevida, no valor de R$ 2.277,36; que o pedido de indenização por danos morais não foi apreciado, apesar de ter permanecido por mais de 24 horas sem energia elétrica durante a pandemia, sendo idosa de 83 anos; que a empresa requerida jamais justificou a cobrança da multa que motivou o corte e não apresentou proposta de acordo, demonstrando conduta abusiva e desrespeitosa ao consumidor hipossuficiente.

Ao final requer, a reforma da sentença para condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além de fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.445,28 ou quantia superior, bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões a apelação. (Id. 17027691).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA, 20 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos não abarcados pela sentença de primeiro grau: a existência de dano moral indenizável e o direito à repetição do indébito.

Cumpre ressaltar que a ilegalidade do corte de energia é matéria incontroversa e foi corretamente decidida pelo magistrado
a quo
. A Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL, em seu artigo 2º, inciso III, alínea "a", foi taxativa ao vedar "a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras residenciais assim qualificadas: a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda".

Estando comprovado nos autos que a unidade consumidora da Apelante se enquadra na referida classificação, a conduta da concessionária Apelada em proceder à suspensão do serviço violou frontalmente a norma regulatória, configurando-se como ato ilícito.

No que se refere a condenação da empresa Ré, ora Apelante, em danos morais, assiste-lhe razão.

No caso concreto, o conjunto fático-probatório evidencia que a autora — idosa, hipossuficiente e usuária de serviço público essencial — foi privada, por ato ilícito da concessionária, de condições mínimas de existência digna no contexto pandêmico, com repercussões diretas sobre sua dignidade, integridade psíquica, tranquilidade, saúde e vida privada, bens integrantes do feixe de direitos de personalidade.

A privação do serviço essencial de energia elétrica — decisivo para refrigeração de alimentos e medicamentos, conservação do ambiente doméstico, comunicação e segurança — não se limita a dissabores cotidianos. Ao contrário, representa afronta concreta e qualificada aos direitos da personalidade da autora, tal como revelam as circunstâncias do corte (pandemia, baixa renda e idade avançada), a sua duração e a necessidade de pagamento de multa reputada indevida como condição para o restabelecimento.

Comprovada, portanto, a violação a direito de personalidade, está configurado o dever de indenizar, independentemente de rótulos presuntivos, porquanto os próprios fatos delineados nos autos revelam a intensidade do abalo e a gravidade da ofensa.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, deve-se pautar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Considero, portanto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) justo e adequado para compensar o abalo sofrido pela Apelante e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela Apelada.

Por fim, acerca da repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No presente caso, a cobrança que culminou no corte era, por si só, abusiva. A concessionária não poderia se valer da suspensão do serviço como meio coercitivo de pagamento, dada a vedação normativa. Ao forçar a consumidora a quitar o débito para reaver o acesso a um serviço essencial, a Apelada agiu com má-fé, não havendo que se falar em "engano justificável". A coação para pagamento de débito por meio de corte ilegal de serviço essencial afasta qualquer justificativa para o erro.

Tendo a Apelante comprovado o pagamento da quantia (conforme documentos de ids. nº 17027658 ao 17027682, faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente de R$ 2.277,36 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos),

3.

Do Dispositivo

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença vergastada e, mantendo a obrigação de restabelecimento da energia, julgar procedentes os demais pedidos da inicial, nos seguintes termos:

a) CONDENAR a ré, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar à autora, MARIA JOSÉ BORGES, a título de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros pela taxa SELIC desde o vencimento, nos termos do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, § 1º, do CC.

b) CONDENAR a ré a restituir, em dobro, o valor pago indevidamente pela autora, no montante de R$4.554,72 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), corrigidos pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e com juros pela taxa SELIC desde o vencimento, nos termos do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, § 1º, do CC.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima da autora, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026